Tribunal: TJSP
Processo: 2066921-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Edital
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
do pela possibilidade da imediata contratação pretendida, vez que há dúvida quanto à qualificação técnica da agravante que, em juízo perfunctório, se mostra razoável – 'Fumus boni juris' e 'periculum in mora' não comprovados – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2066921-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Edital

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROCESSO CIVIL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO – Agravante que insiste na atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento – Pretensão à sua imediata contratação, decorrente de procedimento licitatório em que se sagrou vencedora, obstada pelo juízo de primeiro grau em liminar – Não cabimento – A

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROCESSO CIVIL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO – Agravante que insiste na atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento – Pretensão à sua imediata contratação, decorrente de procedimento licitatório em que se sagrou vencedora, obstada pelo juízo de primeiro grau em liminar – Não cabimento – A licitante, a quem adjudicado o objeto da licitação, não tem direito subjetivo à contratação, mas mera expectativa que, a princípio, não se mostra sujeita ao perecimento pelo decurso do tempo necessário ao deslinde da causa – Inteligência do art. 49 da Lei 8.666/93 – Precedente do C. STJ – Existência, por outro lado, de risco ao interesse público subjacente, que seria incrementado pela possibilidade da imediata contratação pretendida, vez que há dúvida quanto à qualificação técnica da agravante que, em juízo perfunctório, se mostra razoável – 'Fumus boni juris' e 'periculum in mora' não comprovados – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2066921-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA
LTDA., é agravado SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066921-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.293 - SCB
2
AGRAVO INTERNO No 2066921-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: SERTTEL SOLUÇÕES EM MOB. E SEGURANÇA URBANA LTDA.
AGRAVADO: SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO
INTERESSADOS: PREGOEIRA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS DO
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
VOTO No 9.293
AGRAVO INTERNO PROCESSO CIVIL CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO Agravante que insiste na
atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de
instrumento Pretensão à sua imediata contratação, decorrente de
procedimento licitatório em que se sagrou vencedora, obstada pelo
juízo de primeiro grau em liminar Não cabimento A licitante, a
quem adjudicado o objeto da licitação, não tem direito subjetivo à
contratação, mas mera expectativa que, a princípio, não se mostra
sujeita ao perecimento pelo decurso do tempo necessário ao
deslinde da causa Inteligência do art. 49 da Lei 8.666/93
Precedente do C. STJ Existência, por outro lado, de risco ao
interesse público subjacente, que seria incrementado pela
possibilidade da imediata contratação pretendida, vez que há
dúvida quanto à qualificação técnica da agravante que, em juízo
perfunctório, se mostra razoável 'Fumus boni juris' e 'periculum
in mora' não comprovados
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por SERTTEL
SOLUÇÕES EM MOB. E SEGURANÇA URBANA LTDA. (fls. 01/27) contra a r. decisão
monocrática de fls. 290/292 (dos autos principais), por mim proferida, que indeferiu o
efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelo qual a agravante se insurge contra a
decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo de 1o grau, que, em ação mandamental,
deferiu a liminar pleiteada pela impetrante, ora agravada, para suspender a contratação
decorrente de procedimento licitatório impugnado, em vista do “provável desatendimento,
pela vencedora do certame, das exigências editalícias quanto à capacidade técnico-operacional”
(fls. 171 dos autos do MS no 1007146-95.2020.8.26.05770).
Pretende a agravante a reforma do r. decisum, aduzindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066921-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.293 - SCB
3
em síntese, que faz jus à atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de
instrumento, a fim de que a r. decisão de primeiro grau tenha a produção de seus
regulares efeitos obstada, permitindo, assim, a assinatura e execução do contrato
derivado do procedimento licitatório no qual se sagrou vencedora, tendo em vista que: a)
o contrato em vigor chegará a termo em breve, obrigando a administração a prorrogá-lo
ou a interromper a prestação do serviço, à cargo da impetrante agravada; b) o serviço
atualmente prestado não inclui a disponibilização de veículos adaptados, em prejuízo às
pessoas com deficiência usuárias do serviço; c) na hipótese de prorrogação do contrato
em vigor, os cofres públicos seriam onerados, uma vez que a atual contratada “cobra um
valor muito acima do que a Agravante cobra” (fl. 07). No mais, insiste nos argumentos
deduzidos nas razões do agravo de instrumento, defendendo a higidez do procedimento
licitatório, frisando que comprovou a qualificação técnica exigida pelo edital. Nesses
termos, pede a reforma da r. decisão monocrática, para que seja concedido efeito
suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto.
Recurso tempestivo (vide certidão de fl. 293 dos autos
principais e interposição à fl. 01) e sem preparo, ante a ausência de previsão legal.
É o relatório.
De início, anote-se que não há necessidade de intimação da
parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no caso de manutenção da
decisão atacada.
Menciono, nesse sentido, precedente do Colendo STJ:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO,
PORQUANTO
A
PARTE
NÃO
MANIFESTOU
INTERESSE EM RECORRER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS
DE NULITTÉ SANS GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA
DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973.
MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O
sistema processual civil é informado pelos princípios da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066921-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.293 - SCB
4
processuais reclama a demonstração da existência de prejuízo à
defesa da parte interessada, consoante o princípio 'pas de nulitté
sans grief'. Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência desta Corte
Superior é uníssona no sentido de que a intimação da parte
contrária para oferecer resposta ao recurso oferecido pela parte
contrária pode ser dispensada na hipótese em que a insurgência é
inadmitida ou não provida, mercê de a decisão, nesse caso,
beneficiar o recorrido. 3. Na espécie, a Corte local assentou, por
um lado, a ausência de prejuízo da ora recorrente para oferecer
contrarrazões ao recurso de apelação manejado por uma das
partes contrária, tendo em vista que a Corte a quo não conheceu
do apelo, sendo certo que, nesse ponto, o aresto não foi
impugnado pelo mencionado apelante; lado outro, reiterou a
ausência de prejuízo, porquanto a ora insurgente, em sua petição,
não manifestou o interesse em recorrer contra a sentença que
julgou improcedentes os embargos de terceiro, integrada pela
decisão que rejeitou os embargos de declaração. 4. Desse modo,
a revisão do julgado demandaria a alteração do quadro fático
apresentado pela instância ordinária mediante o revolvimento das
provas carreadas aos autos, providência insindicável em sede de
recurso especial por força do óbice contido na Súmula 7/STJ. 5.
Deve ser mantida a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC de
1973, quando os aclaratórios opostos na origem têm intuito
exclusivamente protelatórios. Precedentes do STJ. 6. Agravo
interno não provido” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp no
1.591.085/SP, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma,
julgado em 17.10.2017) (g.n.).
Nesse contexto, dispensável a intimação da parte contrária
para apresentar resposta neste recurso.
O recurso não prospera.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança (proc. no
1007146-95.2020.8.26.05770), com pedido liminar, impetrado por SENTRAN SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO, para suspender a contração de serviço de
transporte, em procedimento licitatório promovido pelo MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066921-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.293 - SCB
5
CAMPOS (Pregão Eletrônico n.o 001/SGAF/2020), no qual a ora agravante se sagrou
vencedora, sustentando que esta não satisfez as exigências do edital quanto à
qualificação técnica equivocadamente atestada pela autoridade coatora.
A pretensão liminar foi acolhida pelo juízo a quo, apontando
o magistrado que:
“São relevantes os fundamentos da impetração, pois análise da
documentação juntada pela impetrante com o grau de
profundidade adequado a esta fase processual indica o provável
desatendimento, pela vencedora do certame, das exigências
editalícias quanto à capacidade técnico-operacional. E, sendo
evidente o 'periculum in mora', DETERMINO a suspensão da
contratação ou execução do contrato decorrente do certame, até
ulterior
decisão”
(fls.
171
dos
autos
MS
no
1007146-
95.2020.8.26.05770).
Dessa
decisão,
a
litisconsorte
passiva
necessária,
SERTTEL SOLUÇÕES EM MOB. E SEGURANÇA URBANA LTDA., tirou o recurso de
agravo de instrumento em cujos autos foi proferida decisão monocrática negando a
concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:
“Processe-se o agravo de instrumento, sem a atribuição de efeito
suspensivo, pois ausentes os requisitos do periculum in mora e do
fumus boni juris, visto que, a princípio, o deferimento da liminar,
para suspender o ato impugnado, na forma do art. 7o, III, da Lei
12.016/2009, funda-se em dúvida razoável acerca da higidez do
processo licitatório, em face da controvérsia quanto às exigências
estabelecidas pelo edital de regência e sua satisfação em
concreto, conforme se depreende da documentação carreada aos
autos. Não houve, ademais, demonstração específica quanto à
urgência na continuidade da contratação obstada pela medida
guerreada, limitando-se a agravante a tratar genericamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066921-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.293 - SCB
6
tema. Por outro lado, a contratação ou o início imediato da
execução de seu objeto, por força de atribuição de efeito
suspensivo
ao
presente
recurso,
em
juízo
perfunctório,
incrementaria o risco de prejuízo não apenas aos demais licitantes,
como ao interesse público subjacente, mormente em se tratando
de controvérsia relativa à habilitação técnica para o desempenho
do serviço licitado. Dessa forma, é necessária análise mais detida
dos elementos dos autos, a qual será feita quando do julgamento
do recurso, mantendo-se, por ora, a r. decisão agravada conforme
lançada.” (fls. 290/292 dos autos principais)
Inconformada com o r. decisum monocrático em epígrafe, a
recorrente interpôs agravo interno, insistindo no pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Todavia, em que pese o esforço argumentativo da
agravante, entendo que, em juízo de cognição sumária, não há elementos que
justifiquem a concessão da tutela pleiteada.
Com efeito, a recorrente não logrou demonstrar que da
imediata produção dos efeitos da liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau, para
suspender a contratação a que entende ter direito, poderia resultar dano grave, de
difícil ou impossível reparação (periculum in mora), a ensejar o acautelamento
consubstanciado na atribuição de efeito suspensivo ope judicis ao seu recurso de
agravo de instrumento.
Isso porque, antes de mais nada, é imperioso observar
que o licitante a quem adjudicado o objeto da licitação, como é o caso dos autos,
não tem direito subjetivo à contratação, mas mera expectativa de direito, a teor do
disposto no art. 49 da Lei 8.666/93, cuja exegese, como tem decidido o C. STJ,
“denota que a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor confere mera expectativa de
direito de contratar, sendo certo, ainda, que eventual celebração do negócio jurídico
subsume-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Precedentes: RMS 23.402/PR, SEGUNDA TURMA, DJ 02.04.2008; MS 12.047/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 16.04.2007 e MC 11.055/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 08.06.2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066921-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.293 - SCB
7
(STJ, RMS no 22.447/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, j. em 18.12.2008).
Destarte, não há risco de dano a direito da agravante,
detendo ela mera expectativa, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade
administrativos, que não se mostra, a princípio, passível de perecimento pelo decurso do
tempo necessário ao deslinde da causa cujos efeitos se buscar mitigar com o manejo
de técnicas antecipatórias1, a exemplo da tutela suspensiva recursal pleiteada2 (CPC, art.
995, par. único c/c art. 1.019, inc. I)
, sobretudo estando em estágio avançado o
procedimento em primeiro grau.
Prepondera, por outro lado, o interesse público consistente na necessidade da estrita observância, nos procedimentos
antecedentes às contratações administrativas, de rigorosos padrões de higidez,
informados pela observância dos princípios da “legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos” (Lei
8.666/93, art. 3o), que, em juízo perfunctório, não se mostram melhor satisfeitos ou
garantidos com a imediata autorização de eventual contratação com a agravante,
sobretudo havendo dúvida razoável quanto ao atendimento das exigências técnico-
operacionais necessárias ao adequado desempenho do serviço licitado, acerca do
que não trouxe a recorrente novos argumentos.
Ademais, não se verifica a existência, alegada pela
recorrente, de risco de grande prejuízo aos cofres públicos e às pessoas com deficiência
usuárias do serviço licitado, se mantida a medida de primeiro grau que obstou a
possibilidade de sua imediata contratação, eventualmente resultando na necessidade
prorrogação do fornecimento do serviço na forma como vem sendo prestado. A uma,
porque os valores atualmente praticados não são desarrazoadamente superiores ao de
1 “É possível antecipar tanto a tutela satisfativa como a tutela cautelar, mediante técnica antecipatória. A
antecipação de tutela passa a ser gênero capaz de viabilizar provisoriamente tanto a realização do direito
como a sua simples segurança. Assim como há direito à tutela do direito, há igualmente direito à segurança
da tutela do direito. A técnica antecipatória aparece aí como meio capaz de distribuir de forma isonômica o
ônus que o tempo representa no processo”. (MITIDIERO, Daniel, Antecipação da tutela: da tutela cautelar à
técnica antecipatória, 4a ed., São Paulo: RT, 2019, p. 27).
2 DIDIER, Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro, Curso de Processo Civil: meios de impugnação das
decisões judiciais e processo nos tribunais, v. 3, 16a ed., Salvador: Juspodivm, 2019, p. 351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2066921-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.293 - SCB
8
sua proposta3; a duas, porque o serviço de frete pessoal contratado (fls. 256/275 dos
autos principais) é especificamente destinado, e desde 2018 atende a pessoas com
deficiência, ausente somente a presença de veículos adaptados, que deverão ser
disponibilizados em relação a apenas parte da frota a ser contratada (fls. 56/99 dos autos
principais).
Nessa conformidade, não tendo sido preenchidos os
requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, a r. decisão monocrática
agravada deve ser mantida como lançada.
Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, pois
ausente o pressuposto de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, vez que a r. decisão
guerreada não arbitrou verba honorária.
Por
fim,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais recursos
de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em
18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
3 Conforme quadro comparativo apresentado pela própria agravante (fls.08/09), o valor global de referência
da sua proposta é da ordem de R$ 3.311.721,147, contra R$ 3.347.225, 54, ou, em termos unitários, R$
2,62/km contra R$ 2,10/km, relativamente aos veículos não adaptados.